Tribunal: TJES
Processo: 0005653-09.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ARTIGO 39 DA LEI Nº 6.830/80. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. TEMA REPETITIVO 202, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
I.
Dispõe o artigo 39, da Lei Federal nº 6.830/80 que Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, acaso haja sucumbido ao pedido executivo, de forma que, havendo Legislação específica aplicável no âmbito dos Processos de Execução Fiscal, resta afastada a aplicabilidade, no caso, da Lei Estadual nº 9.974/13, que disciplina a respeito da cobrança e pagamento de custas processuais.
II.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia (Tema Repetitivo nº 202), já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, como ocorre no presente caso. (STJ, REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010).
III.
Na hipótese, a Sentença encontra-se em dissonância com a Lei Federal Infraconstitucional (artigo 39, da Lei nº 6.830/80), bem como com precedente vinculante do Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 202).
IV.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0005653-09.2015.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR
Terceira Câmara Cível

Apelação Voluntária n° 0005653-09.2015.8.08.0050
Recorrente: Município de Viana
Recorrido: Samuel Rodrigues Pinudo
Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado, o
MUNICÍPIO DE VIANA
formalizou a interposição de
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
em face da
SENTENÇA
(fl. 53/54) proferida pelo
JUÍZO DA VARA CÍVEL E COMERCIAL DE VIANA - ES
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo Recorrente em face de
SAMUEL RODRIGUES PINUDO
cujo
decisum
julgou extinto o feito sem resolução do mérito, haja vista o falecimento do Recorrido, condenando, ainda, o Recorrente ao pagamento de custas processuais.
Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que “é dispensada do pagamento de custas as pessoas jurídicas de direito público como autoras”.
Na hipótese vertente, denota-se que o pleito recursal baseia-se no fundamento de a Sentença proferida pela Instância Primeva, ao condenar a Fazenda Pública Municipal ao pagamento de custas processuais, nos autos da Ação de Execução Fiscal, afrontou o disposto no artigo 39, da Lei Federal nº 6.830/80,
in verbis
:

“
Art. 39
- A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.
Parágrafo Único
- Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.”

Destarte, com amparo no dispositivo legal supra colacionado, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária acaso haja sucumbido ao pedido executivo, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista o falecimento do Executado.
Neste contexto, havendo Legislação específica aplicável no âmbito dos Processos de Execução Fiscal, resta afastada a aplicabilidade, no caso, da Lei Estadual nº 9.974/13, que disciplina a respeito da cobrança e pagamento de custas processuais.
O entendimento ora exposto é pacífico no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a teor dos seguintes arestos,
verbatium
:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CPC. AFASTADA.
1.
Cinge-se a controvérsia ao pagamento, pelo Município de São Leopoldo, das custas processuais em razão da extinção da execução fiscal.
2.
O Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia, já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, tal como ocorre no presente caso.
3.
Em relação à multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC/2015, o STJ tem firmado entendimento no sentido de que a penalidade não é decorrência
automática do não provimento do agravo interno, sendo necessário demonstrar,
por decisão fundamentada, a inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
4.
Recurso Especial provido.
(
STJ,
REsp n. 1.676.518/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 19/12/2017)
“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 DA LEI Nº 6.830/80. ISENÇÃO DADA À FAZENDA PÚBLICA. TEMA REPETITIVO 202/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1.
Viola o art. 39, da Lei nº 6.830/80, a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento das custas processuais, na ação de execução fiscal.
2.
O Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia (Tema Repetitivo nº 202), já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, como ocorre no presente caso. (REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010).
3.
A sentença encontra-se em dissonância com a lei federal infraconstitucional (art. 39, da Lei nº 6.830/80), bem como com precedente vinculante do c. STJ (Tema Repetitivo 202).
4.
Recurso conhecido e provido.
(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 050150064496, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia (Tema Repetitivo nº 202), já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no artigo 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de Execução Fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, como ocorre no presente caso (
STJ
, REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010).
Conclusivamente, considerando que a Sentença encontra-se em dissonância com a Lei Federal Infraconstitucional (artigo 39, da Lei nº 6.830/80), bem como, com precedente vinculante do Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 202), merece provimento o Recurso, para reformar o capítulo da Sentença que condenou o Município Recorrente ao pagamento das custas processuais.
Isto posto, CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível e CONFIRO-LHE PROVIMENTO, para afastar a condenação do MUNICÍPIO DE VIANA aos pagamento das custas processuais, na forma da fundamentação retro aduzida.
É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR
(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos Votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Apelação Cível para afastar a condenação do MUNICÍPIO DE VIANA ao pagamento das custas processuais, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.